Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718875-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAUL BRAGA DE FARIA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DESDE A CONDENAÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. PRESENÇA DE NOCIVIDADE E DIVERSIDADE. 1. Nos casos em que a revisão criminal tem como base o art. 621, I, do CPP, é necessária a demonstração de erro técnico ou ilegalidade patente, compreendida como condenação absolutamente desgarrada de qualquer elemento do acervo probatório. Quanto à violação ao texto legal, a afronta deve abranger a evidente negativa de vigência (direta ou indireta) ou a manifesta contrariedade ao preceito normativo indicado. O dispositivo, portanto, não contempla a suposta inobservância de entendimento jurisprudencial. 2. É possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção ou do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Esta Corte, reverberando o decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem firmado que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ao dispor sobre a natureza e a quantidade da substância apreendida, previu vetores de uma única circunstância judicial. 4. No acórdão rescindendo, embora apreciadas isoladamente, a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas receberam desvalor. E a pretensão concretamente deduzida não tem como propósito infirmar tal conclusão; busca-se o exame conjunto dos vetores quantidade e natureza, como circunstância judicial única. 5. Há maior reprovabilidade da conduta quando, além da quantidade considerável de droga apreendida, a nocividade e a diversidade também estão presentes (AgRg no HC n. 784.101/SC, STJ). 6. Revisão criminal improcedente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base na avaliação negativa dos antecedentes penais com base em condenações há muito distanciadas no tempo; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, aduzindo que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser analisadas em conjunto, como vetor único; c) artigo 621, inciso I, do CPP, defendendo a possibilidade de admissão de ação revisional com o objetivo de ser aplicado retroativamente entendimento jurisprudencial favorável ao réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017